Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação dos serviços da empresa ré, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. A parte autora narrou que viajou com a família a fim de visitar sua avó e sua tia, idosas, e que efetuou na loja da ré a compra de uma Smart TV e uma fritadeira air fryer e a compra se deu na expectativa de que estaria com os produtos em duas horas, conforme prometido pela ré, o que não ocorreu, já que só conseguiu receber os bens adquiridos após o transcorrer de três dias. Alegou que a compra seria para sua vó e tia que usufruíram dos aparelhos domésticos, pois passam grande parte do dia assistindo programação religiosa, contudo a demora na entrega teria superado aborrecimentos comuns do dia a dia, caracterizando dano moral.
3. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
4. Os fatos narrados, embora possam constituir falha na prestação dos serviços da ré, não atingem a dignidade da parte autora e, portanto, não caracteriza dano moral.
5. Ademais, é pacífico, no âmbito desta Turma Recursal, o entendimento segundo o qual o inadimplemento contratual, considerado de forma isolada, sem demonstração de violação de direito de personalidade, não tem o condão de ensejar reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1172957, 07139798020188070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sidiney de Souza Breguedo versus Financeira Itaú CBD S/A - Crédito, Financiamento e Investimento). No caso, não obstante o evidente atraso na entrega do produto adquirido pela autora, não há comprovação de que tal fato tenha causado nela forte angústia ou extrema afronta psicológica, a ponto de afrontar os seus direitos da personalidade.
6. Como concluiu o juízo sentenciante: “No caso específico dos autos, o descumprimento contratual não possui a gravidade necessária a afetação de seu patrimônio moral, levando-se em conta as consequências do fato para a autora. A vida em sociedade exige de todos nos tolerância com as atividades alheias e certo desprendimento de situações que as vezes não nos são prazerosas ou confortáveis. Nesta linha de raciocínio, não é qualquer alteração anímica que se equipara a efetiva violação de direitos da personalidade. No caso em testilha, o fato em si elencado na inicial, ainda que tenha ocorrido, não é passível de indenização, pelo que não identifico em razão de tal evento, transtornos e aborrecimentos, nem nenhum traço de prejuízo moral, pois não deixam transparecer que a autora tenha experimentado constrangimento, vexação, tristeza profunda, ou outros abalos psíquicos que pudessem redundar na pretendida reparação por dano moral”.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.